Tribunal: TJSP
Processo: 0013601-78.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra o Prefeito Municipal da Capital – Não imputação da prática de qualquer ato ofensivo a direito líquido e certo da impetrante – Ausência de exposição de causa de pedir – Petição inicial indeferida, segurança denegada, extinto o processo sem resolução do mérito.

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por empresa individual, Pet Shop ("Pet Center Sezefredo)

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra o Prefeito Municipal da Capital – Não imputação da prática de qualquer ato ofensivo a direito líquido e certo da impetrante – Ausência de exposição de causa de pedir – Petição inicial indeferida, segurança denegada, extinto o processo sem resolução do mérito.

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por empresa individual, Pet Shop ("Pet Center Sezefredo) que diz estar impedida de prestar seus serviços pelo Decreto 64.881/2020 do Governo do Estado de São Paulo – PRETENSÃO de que seja concedida liminar e a ordem para o fim "de permitir que o Impetrante normalize seu funcionamento, autorizando a reabertura do estabelecimento comercial sem qualquer punição a ser culminada, bem como qualquer tipo de coerção por parte do poder de polícia" – Cabimento e adequação da ação mandamental, posto não se dirigir à disposição do decreto, mas contra seus efeitos concretos, de impedir a prestação de seus serviços – CABIMENTO da ordem – Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra lei em tese" – Distinção, necessária, entre "lei em tese, como norma de conduta, não atacável por mandado de segurança (STF, Súmula 266)", e "leis e decretos de efeitos concretos" "passíveis de mandado de segurança, por serem equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos" – "Aplicação da Súmula 266" que, na atualidade, "não pode significar senão a firme convicção de que mandado de segurança não é ação judicial de controle abstrato das leis nem nela pode se converter" – Doutrina e jurisprudência – Cabimento da impetração, portanto – Hipótese em que a empresa de comércio foi compelida, com a só edição e vigência do decreto estadual, a deixar de exercer as atividades de "higiene e embelezamento de animais domésticos"; e o "comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação", não pretendendo a declaração de nulidade da norma – Preliminar de descabimento da impetração, rejeitada.

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por empresa individual, Pet Shop que, segundo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, tem como "atividade econômica principal": "higiene e embelezamento de animais domésticos"; e "atividades econômicas secundárias", o "comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação" – INTERESSE DE AGIR – Configuração – Impetrante impedida, segundo decretos expedidos pelo Governo do Estado de São Paulo, de exercer o seu comércio, desenvolvendo sua atividade de "pet shop" – Pet shop autorizado a funcionar plenamente, se dedicado ao atendimento presencial em clínicas veterinárias e estabelecimentos de saúde animal, a que não se dedica a impetrante – DIREITO LÍQUIDO E CERTO não configurado, porquanto a atividade comercial da impetrante não está excepcionada pelo ato impugnado – Segurança denegada.

Petição inicial indeferida quanto à impetração dirigida contra o Prefeito Municipal, julgado extinto o processo sem resolução do mérito, e, quanto ao Governador do Estado, afastada a preliminar suscitada e segurança denegada.